Tribunal: STF
Processo: ARE 1384386
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIOS. MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS. NORMA. PUBLICAÇÃO. VALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. VERBA DEVIDA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESPESAS PROCESSUAIS, ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. SENTENÇA MINIMAMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO.



    1. Assiste razão ao pleito do servidor público de Santa Tereza do Tocantins-TO, quanto ao adicional por tempo de serviço, ao completar quinquênio de efetivo exercício no serviço público, consoante previsão do art. 149, da Lei Municipal no 57, de 1994.



    2. Não prosperam as alegações de ausência de publicação, porquanto, inexistindo imprensa oficial no município, é válida a publicação de norma mediante afixação do texto no átrio da Prefeitura ou da Câmara Municipal.



    3 Inviável tentar se escusar do cumprimento da Lei Municipal no 57, de 1994, se a própria Administração municipal, não apenas reconhece a existência da norma, mas a utiliza como fundamento de regência das relações ligadas à gestão dos servidores municipais, não podendo, neste momento, alegar nulidade da lei, sem pretender substituí-la, tão somente para o fim de retirar direitos dos servidores, utilizando a mesma norma livremente quando lhe convém, o que caracteriza comportamento contraditório, vedado pelos corolários da boa-fé objetiva.



    4 Não há que se falar em inconstitucionalidade formal se o parâmetro se restringe a Constituição Federal e Estadual, inexistindo previsão constitucional de controle de lei municipal em face da lei orgânica do município, a qual teria reservado a matéria alusiva a instituição do regime jurídico de servidores à lei complementar, enquanto que a lei ora questionada é ordinária. Precedente do STF.



    5. Não deve ser conhecido o recurso no que permeia a prescrição das parcelas anteriores em mais de cinco anos da propositura da ação, tampouco, quanto ao decote da contribuição previdenciária, porquanto, a sentença lhe foi favorável e a matéria não apreciada/impugnada na primeira instância, respectivamente.



    6. O índice de correção monetária, a isenção do pagamento de despesas processuais e a necessidade de fixação do percentual dos honorários em liquidação de sentença, são matérias cognoscíveis ex officio, comportando reforma o julgado nesses aspectos.



    7. Recurso parcialmente conhecido e improvido, na parte conhecida. Sentença minimamente retificada de ofício.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, caput; 39 § 3º; 84, IV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente